Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-51.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006818-51.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALINE CAMURUGY FERNANDES - CPF: 147.534.267-50 (RECORRENTE), ALINE CAMURUGY FERNANDES - CPF: 147.534.267-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser aplicado no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – COMUNICAÇÃO ENVIADA NO DIA ANTERIOR AO VOO – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC - ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO -
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância da norma do art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC (necessidade de comunicação prévia de 72 horas), com reacomodação em voo que incluiu uma conexão a mais e atraso de mais de 10 (dez) horas para chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC, do que sobressai o dever de indenizar.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:

a. Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a autora, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença, na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente;
”

A parte recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

De início, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada.

Em que pese a passagem tenha sido adquirida por intermédio de agência de viagem, a alegada necessidade de alteração da malha aérea, não é circunstância da qual a agência de viagem tenha ingerência.

Inclusive se trata de questão sumulada nas Turmas Recursais de Mato Grosso:

“SÚMULA 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.” (Aprovada em 05/06/2023).”

Superada a preliminar, passo à analise do mérito.

Parcial razão assiste à recorrente.

A recorrida adquiriu passagem de ida e volta para o trecho Cuiabá/Vitória.

O voo de volta, que partiria de Vitória no dia 25.06.2023, às 10h30min, com conexão em Viracopos, e chegada em Cuiabá, às 15h45min, sofreu alteração, da qual foi a recorrida comunicada apenas no dia anterior – 24.06.2023 -, com partida no dia 25.06.2023 de Vitória, às 14h30min, conexões em Confins e Guarulhos, e chegada a Cuiabá a 01h05min do dia 26.06.2023, resultando num atraso de mais de dez horas.

Informa a recorrente que reside na cidade de Primavera do Leste e, em razão da chegada atrasada, já durante a madrugada, teve de pernoitar em Cuiabá para seguir viagem de carro no dia seguinte, ocasionando a perda de compromissos previamente agendados.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

A alegação de necessidade de readequação da malha aérea, por parte da recorrente, acaso comprovada, não se afigura excludente de responsabilidade, a afastar a condenação à reparação dos danos causados.

Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor:

(N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Configurada a falha na prestação do serviço, sobressai o dever à reparação dos danos causados.

Em que pese a recorrente tenha disponibilizado hospedagem em Cuiabá, após a chegada do voo que sofreu atraso, o dano moral resta configurado pela alteração do voo, sem observância da antecedência de 72 horas para comunicação (art. 12 da Resolução no 400 da ANAC), e reacomodação em voo, com acréscimo de uma conexão, que resultou num atraso de mais de 10 (dez) horas para chegada ao destino, levando à perda de compromissos previamente agendados pela recorrida.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório por moral para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024